Tribunal: TJDFT
Processo: 0712213-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712213-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DE SOUZA MOURA AGRAVADO: CONDOMINIO LE QUARTIER AGUAS CLARAS GALLERIE &amp; BUREAU RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno de Souza Moura contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 188414562 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por Condomínio Le Quartier Águas Claras Gallerie &amp; Bureau em desfavor do ora agravante, processo n. 0718459-74.2023.8.07.0020, deferiu a penhora de direitos aquisitivos do executado/agravante sobre imóvel descrito nos autos, nos seguintes termos: Defiro a penhora dos direitos aquisitivos da parte devedora BRUNO DE SOUZA MOURA sobre o imóvel descrito conforme matrícula no 309311, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 174028935). Lavre-se o respectivo termo, atentando-se aos requisitos do art. 838 do CPC. Nomeio o executado para figurar como depositário do bem. Formalizada a constrição, intime-se a parte exequente para que promova o registro da penhora na matrícula do imóvel. Oficie-se ao credor fiduciário (Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex) para comunicar o teor da presente decisão. Cadastre-se a como terceira interessada a fim de que receba as intimações proferidas. Sem prejuízo, intime-se o executado da penhora, por publicação no DJe, a fim de que apresente impugnação, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se mandado de avaliação. Por fim, intime-se por publicação no DJe a coproprietária do imóvel, Sra. Juliana Nunes Escórcio Lima Moura, advogada constituída nos autos pelo executado. Intimem-se e cumpra-se. (grifo no original) Em razões recursais (Id 57307275), o agravante, em resumo, narra se tratar de execução de título extrajudicial para cobrança de valores decorrentes de taxas condominiais em que foi deferida a penhora do imóvel. Insurge-se contra o ato, suscitando a existência de nulidade absoluta da penhora e da própria execução, porquanto ausente a citação da “real proprietária do imóvel penhorado”, seu cônjuge, o que macula todo o procedimento. Diz existir pacto antenupcial entre as partes em que consta separação de bens, de maneira que há necessidade de citação da adquirente do imóvel para penhora. Invoca o art. 803, I, do CPC e entendimentos doutrinários e jurisprudenciais para respaldar o entendimento quanto à existência de litisconsórcio passivo necessário, que não teria sido observado pelo juízo de referência. Tece considerações sobre o regime de casamento da separação de bens e reputa atendidos os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: A atribuição de efeito suspensivo a decisão do Juízo a quo, conhecendo e dando provimento ao presente recurso, para reformar a referida decisão, ora combatida, para que declare a nulidade dos atos processuais desde a citação; (...) Preparo recolhido ao Id 57307276. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito dos argumentos apresentados, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Analisando os autos, verifico não ter o agravante deduzido a questão relativa à suposta nulidade da execução por ausência de citação de seu cônjuge previamente ao juízo de origem. Tampouco dita pretensão foi analisada na decisão recorrida. Isso porque o ora agravante elegeu a via recursal para a requerer de forma inédita, o que é proibido pelos princípios que vedam a inovação recursal e a supressão de instância. Tanto é assim que, após a interposição do presente agravo de instrumento, o agravante apresentou petição ao juízo de referência por meio da qual deduz toda a questão debatida no presente recurso (Id 189364935). Referida petição, contudo, ainda não foi analisada pelo juízo de origem, o que torna a pretensão recursal, nesse momento, inadmissível. Nesse sentido, ilustram claramente os julgados desta e. 1a Turma Cível do c. Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se tempestiva a impugnação à penhora apresentada por parte representada pela Defensoria Pública durante o prazo em dobro a que faz jus. Não é possível a apreciação da impugnação à penhora, de forma inédita, em instância recursal, sob pena de acarretar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1230878, 07246564720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020) Desse modo, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, sendo manifestamente inadmissível o agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 3 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora